Tribunal: TJES
Processo: 5000815-02.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000815-02.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADO: OSSIMAR DA SILVA

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL
-

REVISÃO CONTRATUAL –
TARIFA DE
AVALIAÇÃO DO BEM – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – ABUSIVIDADE AFASTADA - CAPITALIZAÇÃO DE PARCELA – VENDA CASADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O C. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso submetido à sistemática dos recursos repetitivos, assentou a validade da tarifa de avaliação do bem. Tratando-se o contrato entabulado entre as partes de financiamento para aquisição de veículo usado, denota-se a necessidade de prévia avaliação do bem, a qual consta, inclusive, no documento de ID nº 6646692. Onerosidade excessiva não configurada.

2.
O C. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso submetido à sistemática dos recursos repetitivos,

assentou a validade da cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com o registro do contrato.

3.
Constata-se que o contrato de financiamento foi pactuado em 01.04.2010, isto é, antes da entrada em vigor da Resolução nº 3.954/2011, circunstância que enseja a validade da tarifa de correspondente financeiro, nos moldes reconhecidos pela Corte Cidadã no REsp 1.578.533/SP.

4.
A Instituição Financeira apresentou o comprovante de autorização de transferência de propriedade de veículo, bem como cópia do Certificado de Registro de Veículo (CRV), mediante os quais se verifica a prestação do serviço. Onerosidade excessiva não configurada.

5.
Em que pese haja documento autônomo no qual o apelado estaria contratando capitalização da parcela premiável, certo é que sua previsão consta expressamente na cédula de crédito bancário referente ao financiamento do veículo. A referida cobrança consta como parte inerente da cédula de crédito bancária, não havendo que se falar em contratação autônoma e, por não possuir relação com o financiamento contratado, forçoso concluir pela abusividade, uma vez que consiste em venda casada.

6.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e conferir parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000815-02.2022.8.08.0014

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S/A

APELAD
O
:
OSSIMAR DA SILVA

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO VOTORANTIM S/A
em face da r. sentença de ID nº 6646706, integrada pela decisão de ID nº 6646715, que, nos autos da
ação declaratória de nulidade de cláusula contratual
proposta por
OSSIMAR DA SILVA,
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para declarar abusiva a cobrança das tarifas de avaliação de bens, registro de contrato e capitalização de parcelamento premiável, e, via de consequência, condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 1.085,95 (mil e oitenta e cinco reais e noventa e cinco centavos).

Na oportunidade, condenou ambas as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na proporção de 70% para o requerido e 30% (trinta por cento) para o requerente.

Em suas razões de ID nº 6646719,
BANCO VOTORANTIM S/A
sustenta que (
i
) o C. STJ consolidou o entendimento pela legalidade da cobrança das tarifas, tendo sido observados todos os critérios estabelecidos na jurisprudência.

Também aduz que (
ii
) não existe nos autos comprovação objetiva quanto à abusividade nos valores cobrados pelo réu em comparação com os parâmetros de mercado.

Cinge-se, portanto, a controvérsia, em apurar a legalidade das tarifas constantes na cédula de crédito bancário pactuada entre as partes.

Tarifa de Avaliação do Bem

Sobre a referida tarifa, restou estabelecido pelo c. Superior Tribunal de Justiça em precedente submetido à sistemática dos recursos repetitivos, a seguinte tese:

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
. (...) (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

Nesse passo, tratando-se o contrato entabulado entre as partes de financiamento para aquisição de veículo usado, denota-se a necessidade de prévia avaliação do bem, a qual consta, inclusive, no documento de ID nº 6646692.

Outrossim, não há que se falar, ainda, em onerosidade excessiva no caso em concreto, mormente se considerado que o valor da tarifa cobrada (R$ 435,00 – quatrocentos e trinta e cinco reais) representa cerca de 2,77% do valor do financiamento (R$ 15.700,00 – quinze mil e setecentos reais).

Assim, nesse ponto, reputo válida a cobrança da referida tarifa, motivo pelo qual entendo que não deve ser decotada do instrumento contratual.

Da tarifa de registro de contrato

Em análise do voto condutor lançado no REsp 1.639.259/SP (tema 972) denota-se que são três as espécies de cobranças que se relacionam com a inserção de anotação financeira relativa ao financiamento.

Há a despesa decorrente do
registro de pré-gravame
, que é um registro adicional, de caráter privado, realizado pelas instituições financeiras com a finalidade de conferir mais segurança às contratações. O registro é feito em uma plataforma privada que serve de base de dados única de informações com relação às garantias constituídas sobre veículos (SNG – Sistema Nacional de Gravames).

Existe, ainda, a despesa decorrente do
registro do contrato
junto ao DETRAN, que é requisito de validade da constituição da propriedade fiduciária, nos termos do §1º do artigo 1.361, do Código Civil. Nesse caso, a despesa serve para fazer frente ao pagamento decorrente da atividade pública exercida pelo DETRAN, que insere em sua base de dados as informações relativas ao pacto celebrado.

E, por fim, como desdobramento da atividade de registro de contrato há também a
inserção do gravame
pelo DETRAN no Certificado de Registro do Veículo (CRV) no qual se inclui no documento as informações relativas à alienação fiduciária e ao nome do credor.

Nesse contexto, o C. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso submetido à sistemática dos recursos repetitivos,
assentou a validade da cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com o registro do contrato
, nos termos da ementa colacionada a seguir:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
TEMA 958/STJ
. DIREITO BANCÁRIO.
COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS
,
REGISTRO DO CONTRATO
E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. [¿] DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008
, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: [...] 2.3.
Validade
da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como
da

cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato
, ressalvadas a: 2.3.1. Abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. Possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. [...] 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

Conforme estabelecido pelo precedente do C. STJ, a cobrança da tarifa de registro de contrato é, em regra, lícita.

Na análise do caso concreto, a Instituição Financeira apresentou o comprovante de autorização de transferência de propriedade de veículo, bem como cópia do Certificado de Registro de Veículo (CRV), mediante os quais se verifica a prestação do serviço.

Ademais, na análise de eventual onerosidade excessiva vislumbro que, no contrato em apreço, a tarifa de registro de contrato foi arbitrada em R$ 401,60 (quatrocentos e um reais e sessenta centavos), representando a quantia de 2,55% do valor total do financiamento, de R$ 15.700,00 (quinze mil e setecentos reais).

Com efeito, havendo prova de que o serviço foi prestado e por não vislumbrar onerosidade excessiva no caso concreto, reputo
válida a tarifa de registro de contrato e a tarifa de inserção de gravame.

Capitalização de parcela premiável

Por fim, no que concerne à referida cobrança, é possível constatar que, além da cédula de crédito bancário firmada entre as partes – na qual consta a rubrica de “cap. parc. Premiável 12+ - R$ 249,35” –, consta “ficha de cadastro – título de capitalização”, assinado pelo apelado.

Sobre a referida cobrança, a jurisprudência pátria tem, majoritariamente, reconhecido sua invalidade quando inserida de contratos de financiamento de veículo, pois tal circunstância configura hipótese de venda casada.

Nesse sentido:

Devolução do valor pago a título de capitalização parcela premiável. Cabimento. Hipótese em que a cobrança não possui relação direta com o financiamento do automóvel descrito nos Autos. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; AC 1003598-36.2023.8.26.0002; Ac. 17508993; São Paulo; Décima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Penna Machado; Julg. 22/01/2024; DJESP 25/01/2024; Pág. 2658)

Cobrança de capitalização de parcela premiável. Venda casada. Abusividade reconhecida. Restituição na forma simples. Reforma parcial da sentença. Retificação da base de cálculos dos honorários. Condição suspensiva de exigibilidade. Recurso conhecido e parcialmente provido. Unanimidade.
(TJAL; AC 0716161-49.2019.8.02.0001; Maceió; Segunda Câmara Cível; Rel. Juiz Conv. Hélio Pinheiro Pinto; DJAL 03/01/2024; Pág. 330)

O STJ, ao julgar o RESP 1.639.320/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Deve ser reconhecida a venda casada e, por consequência, a abusividade da cobrança de capitalização de parcela premiável quando não evidenciada a liberalidade do consumidor em escolher a instituição financeira. Em contrato celebrado antes de 30/03/2021 e quando ausente a demonstração de má-fé da instituição financeira, a restituição deve se dar de forma simples, nos termos do entendimento do STJ (EARESP 676.608/RS). Apelo provido em parte.
(TJMG; APCV 5002727-55.2019.8.13.0481; Décima Sexta Câmara Cível Especializ
ada; Rel. Des. Gilson Soares Lemes; Julg. 13/09/2023; DJEMG 15/09/2023)

Na hipótese em apreço, em que pese haja documento autônomo no qual o apelado estaria contratando a referida capitalização da parcela premiável, certo é que sua previsão consta expressamente na cédula de crédito bancário referente ao financiamento do veículo.

Nesse sentido, ao que parece, a referida cobrança consta como parte inerente da referida cédula de crédito bancário, não havendo que se falar em contratação autônoma e, por não possuir relação com o financiamento contratado, forçoso concluir pela abusividade, uma vez que consiste em venda casada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
CONFERIR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO
, para reconhecer a legalidade da cobrança das tarifas de avaliação dos bens e registro de contrato.

Diante do resultado do julgamento e, considerando que o autor, ora apelado, sagrou-se vitorioso em parte mínima de seus pedidos, redimensiono os ônus sucumbenciais, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, suspendendo sua exigibilidade, por litigar sob o pálio da justiça gratuita.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com o relator

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar parcial provimento ao recurso.